Tribunal: TJDFT
Processo: 0732902-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0732902-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RODRIGUES CARDOSO, MARCELO CANDIDO DA SILVA, MARIA CLEUSA FERNANDES SILVA, MARIA DAS NEVES DOMINGUES DE SOUSA, MARIA DE LOURDES DE PADUA, MARIA LUCIA DA SILVA, MARIA MADALENA ALVES DE ARAUJO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado para se manifestar em contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de novembro de 2022